Tribunal: TJSP
Processo: 1006608-28.2025.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação de rescisão contratual. Alegação de omissão quanto à gratuidade de justiça e às matérias de mérito. Prequestionamento. Embargos rejeitados.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão proferido em ação de rescisão contratual, no qual se alega omissão quanto ao exame do pedido de gratuidade de justiça, à luz

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação de rescisão contratual. Alegação de omissão quanto à gratuidade de justiça e às matérias de mérito. Prequestionamento. Embargos rejeitados.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão proferido em ação de rescisão contratual, no qual se alega omissão quanto ao exame do pedido de gratuidade de justiça, à luz da Súmula 481 do STJ e do art. 98 do CPC, bem como ausência de apreciação das matérias de fundo suscitadas no recurso.

II. Questão em Discussão
2. Verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, bem como a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, limitada à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo apreciado as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados, diante da inexistência de vícios e do caráter infringente do inconformismo.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido debatida e decidida, sendo dispensável a menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Legislação Citada:
Art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Art. 98 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência Citada:
RT 659/192.
STJ, AgInt no AREsp no 2.750.169/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/02/2025, DJEN 14/02/2025.